Tribunal: TJPA
Processo: 0022418-62.2005.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10389 - Revogação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0022418-62.2005.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA, WALBER WOLGRAND MENEZES MARQUES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PORTARIAS Nº
100/2004, 009/2005 E 089/2003 DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS, MAS MERO ATO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AMPARADO PELA LEI ESTADUAL Nº 4.251/74 (ARTS. 3º E 10º). ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2006. CONVALIDAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ANTERIORES DE ATIVAÇÃO DE ÓRGÃOS DA PMPA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA TERMINATIVA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam confirmar a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0022418-62.2005.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO: WALBER WOLGRAND MENEZES MARQUES

ADVOGADO: JUVENAL VIEIRA MARQUES (OAB/PA 7.313)

SENTENCIADO: JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em brevíssima síntese, a ação foi ajuizada pretendendo declarar a nulidade de atos administrativos consistentes nas nomeações de Oficiais Superiores da Polícia Militar do Estado do Pará (Portarias nº 100/2004, 009/2005 e 089/2003), para exercerem as funções de Presidente da Comissão de Justiça, Comandante do Comando de Missões Especiais e Comandante de Cooperação Interinstitucional.

O autor popular aduziu que tais nomeações foram efetivadas a despeito da inexistência, até o ajuizamento da ação, de criação dos aludidos cargos, assim como sob alegação de que o Comandante Geral da PMPA não tinha competência para realizar tais nomeações.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando que o ajuizamento da ação popular decorreu do inconformismo do autor com a sua transferência
ex-offício
para reserva remunerada, embasada em apurações do Conselho de Justificação.

Apesar de intimado o autor não replicou a contestação deixando o processo paralisado por vários anos consoante certificado pela Diretora de Secretaria.

Publicado edital para conhecimento público e eventual habilitação de novo autor para viabilizar o prosseguimento da ação na forma do art. 9º da Lei nº 4.717/65.

Decorreu o prazo não tendo nenhum cidadão se manifestado para dar prosseguimento na ação popular como certificado nos autos.

Em face da sentença terminativa não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da Remessa Necessária.

O exame sobre as questionadas portarias indicou, diversamente do que fora sustentando pelo autor popular, não ter havido criação de cargo público, mas mera atuação do Comandante Geral da PMPA no exercício de sua competência administrativa prevista nos arts. 3º e 10º da Lei Estadual nº 4.251/74 que assim estabelecem:

Artigo 3° - A administração, o comando e o emprego da Corporação são da competência e responsabilidade do Comandante-Geral, assessorado e auxiliado pelos órgãos de direção.

(...)

Artigo 10 - O Comandante Geral é responsável superior pelo Comando e pela administração da Corporação e terá honras e regalias de Secretário de Estado. Será um Coronel do serviço ativo da Polícia Militar do Estado, e em caso excepcional, do Exército, proposto pelo Governador do Estado ao Ministro do Exército, quando a escolha não recair no oficial mais antigo da Corporação da PM, terá ele precedência funcional sobre os demais
Oficiais. (Redação atribuída pela Lei nº 5.248/1985)

Além disso, cumpre observar que no curso da demanda foi entrou em vigor a Lei Complementar nº 53, de 07 de fevereiro de 2006, cujo art. 58 convalidou atos administrativos anteriores de ativação de órgãos da PMPA, senão vejamos:

Art. 58. Ficam convalidados os atos administrativos que criaram e ativaram os órgãos da Polícia Militar anteriormente a esta Lei Complementar, os respectivos preenchimentos de cargos e funções pertinentes e as consequentes promoções em atendimento às necessidades da articulação operacional da corporação, mantidas as suas atribuições, organizações, estruturas, circunscrições e denominações no que não
contrariar esta norma e sem prejuízo do novo quadro de organização básica.

Destarte, eventual vício nas Portarias nº 100/2004, 009/2005 e 089/2003 restou sanado pelo legislador estadual não subsistindo o interesse processual dada perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual não há razão para dissentir da conclusão esposada pela sentença.

ANTE O EXPOSTO,
sentença

confirmada
em remessa necessária
.

É como voto.

Data e hora registrada pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023